Tribunal: TJMT
Processo: 1044378-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1044378-70.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: GILSON PAVAN
EMBARGADA: VERIDIANA ZANATTA PAVAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE DECRETO DE REVELIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ANÁLISE DE PROVAS ASSEGURADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044378-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), GILSON PAVAN - CPF: 651.464.091-53 (EMBARGANTE), VERIDIANA ZANATTA PAVAN - CPF: 865.907.151-49 (EMBARGADO), ANDRESSA BUENO PRUSSAK - CPF: 108.406.819-25 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), KENEDY PACHECO COSTA - CPF: 048.944.291-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE DECRETO DE REVELIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ANÁLISE DE PROVAS ASSEGURADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1044378-70.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

GILSON PAVAN

EMBARGADA:

VERIDIANA ZANATTA PAVAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILSON PAVAN
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 351595383) que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de obrigação de pagar cumulada com reparação de danos, processo no 1012405-11.2024.8.11.0040, subscrita pela MMa Juíza de Direito Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que rejeitou embargos de declaração e manteve o decreto de revelia do réu.

O embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão quanto à violação do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88 e art. 223 do CPC), alegando que a revelia foi indevidamente decretada sem a devida valoração do atestado médico apresentado por seu advogado e sem distinção entre a natureza dos atos processuais praticados em outro feito. Argumenta que o acórdão não enfrentou a questão da tempestividade da contestação à luz da justa causa comprovada, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Alega omissão quanto à impugnação da justiça gratuita concedida à agravada e às alegações de má-fé processual (art. 5o, caput e LXXIV, da CF/88 e arts. 99 e 100 do CPC), afirmando que apresentou documentação demonstrando patrimônio considerável e movimentação bancária incompatível com hipossuficiência, matéria de ordem pública que deveria ter sido analisada independentemente da revelia.

Sustenta omissão quanto à ausência de designação de audiência de conciliação (art. 334 do CPC), afirmando que não houve justificativa legal para a não realização do ato, o que configuraria nulidade processual.

Discorre haver contradição e negativa de prestação jurisdicional pelo não conhecimento do agravo, argumentando que o acórdão não pode simplesmente deixar de conhecer o recurso sem analisar fundamentadamente cada violação apontada aos dispositivos federais e constitucionais.

Requer o prequestionamento expresso das matérias para fins de interposição de recursos especial e extraordinário, postulando a manifestação sobre a violação dos arts. 5o, LV, caput e LXXIV, da CF/88, arts. 99, §§2o e 3o, 100, 223, 334 e 489, §1o, II e IV, do CPC. Ao final, pede o saneamento das omissões com atribuição de efeitos infringentes para que o agravo seja conhecido e provido, anulando-se o decreto de revelia, determinando-se a análise da impugnação à justiça gratuita e a designação de audiência de conciliação, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria (Id. 352749883).

Em contrarrazões de Id. 354040389,
VERIDIANA ZANATTA PAVAN
sustenta a inadmissibilidade dos embargos por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Argumenta que o acórdão não conheceu do agravo de instrumento por ausência de pressupostos de admissibilidade, não ingressando no mérito das alegações recursais, razão pela qual não havia obrigação de analisar pormenorizadamente os argumentos meritórios.

Afirma que o embargante busca rediscutir matéria já decidida, conferindo aos embargos efeito infringente indevido.

Quanto à alegada omissão sobre a audiência de conciliação, demonstra que o ato foi efetivamente realizado conforme termo de Id. 201581797, com participação do embargante e seu procurador, não havendo qualquer nulidade.

Discorre que as questões relativas à impugnação da justiça gratuita e má-fé processual são matérias meritórias que não poderiam ser analisadas em recurso não conhecido. Aponta o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE DECRETO DE REVELIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ANÁLISE DE PROVAS ASSEGURADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra decisão que decretou revelia não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 pressupõe demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica quando a decisão agravada expressamente consigna que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e que serão analisadas as provas constantes dos autos para formação do convencimento judicial.

Inexiste valoração antecipada das provas ou prejuízo concreto ao direito de defesa que não possa ser adequadamente apreciado em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com o decreto de revelia não configura urgência apta a justificar a ampliação das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O parágrafo único do dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao não conhecer do agravo de instrumento por ausência de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, consignando expressamente que a decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra decisão que decretou revelia não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

Registrou, ainda, que a aplicação da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 pressupõe demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verificava no caso, especialmente porque a decisão agravada expressamente consignou que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e que seriam analisadas as provas constantes dos autos para formação do convencimento judicial.

Ao não conhecer do agravo de instrumento por ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, o acórdão não ingressou no exame do mérito das alegações, razão pela qual não havia qualquer obrigação de analisar pormenorizadamente os argumentos relacionados à tempestividade da contestação, à validade do atestado médico, à impugnação da justiça gratuita ou à ausência de audiência de conciliação. Tais matérias integram o mérito do recurso que não foi conhecido, sendo descabida a alegação de omissão quanto a questões que sequer poderiam ser apreciadas diante do juízo negativo de admissibilidade.

Em outras palavras, não configura omissão a ausência de análise de questão meritória quando o recurso não é conhecido por preliminares de natureza processual, conforme precedente citado nas contrarrazões (N.U 1030016-63.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04/03/2026).

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de designação de audiência de conciliação, verifica-se que o embargante inova em sede de embargos declaratórios, trazendo argumentação que não constava do agravo de instrumento originário.

Ademais, conforme demonstrado pela embargada, a audiência de conciliação foi efetivamente realizada nos autos do processo originário, com participação do próprio embargante e seu procurador, o que afasta por completo a alegação de nulidade.

Além disso, a postergação inicial do ato não configura vício processual, tratando-se de faculdade do magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, VI, do CPC.

No que tange à impugnação da justiça gratuita e às alegações de má-fé processual, tais questões constituem matéria meritória que não poderia ser apreciada em recurso não conhecido.

O acórdão embargado limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, concluindo pelo não conhecimento em razão da ausência de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC e da inexistência de urgência que justificasse a mitigação da taxatividade. Não havia, portanto, qualquer dever de enfrentamento de questões meritórias.

A alegada violação ao art. 489, §1o, do CPC não se configura, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão posta em julgamento, qual seja, a admissibilidade do agravo de instrumento, apresentando fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada. O dever de fundamentação não exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que o
embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento que lhe foi desfavorável, conferindo aos embargos de declaração caráter infringente que não lhes é próprio. Contudo, os embargos declaratórios possuem natureza integrativa e aclaratória, não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à introdução de novas teses recursais.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.
A repetitiva oposição de embargos declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.
Embargos rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os embargos à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026